Tribunal: TJDFT
Processo: 0725248-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA DE ÊXITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. PAGAMENTO DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBECIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. BASE DE CÁLCULO.
1. O art. 700, do CPC, estabelece que a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.
2. Não tendo sido rescindido o contrato de serviços advocatícios e impedido o causídico de receber os honorários previstos em caso de êxito, este tem o direito de requerer em juízo o pagamento da sua verba honorária, de modo que seu serviço seja remunerado e o cliente não se locuplete ilicitamente. Tal entendimento aplica-se ainda que o processo no qual o advogado prestou os serviços tenha sido extinto em razão de acordo firmado entre as partes.
3. Segundo o art. 86, do CPC, o princípio que rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, como regra, é o da sucumbência, segundo o qual as partes devem arcar com as custas e honorários advocatícios na proporção em que forem vencedoras e vencidas.
4. O art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
5. Apelo parcialmente provido.